Tribunal: TJMT
Processo: 1036236-14.2024.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1036236-14.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOAO GABRIEL BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO - CPF: 032.969.671-84 (ADVOGADO), RONNES PINTO DO NASCIMENTO - CPF: 026.999.651-62 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE PROVA NOVA. LAUDO PERICIAL POSTERIOR. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, visando desconstituir acórdão condenatório que reformou sentença absolutória e condenou o requerente pela prática do crime previsto no art. 217-A do Código Penal, fixando pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

2.

A defesa alega que a decisão condenatória é contrária à evidência dos autos e sustenta a existência de nova prova pericial que comprovaria a ausência de DNA masculino nas amostras analisadas, corroborando a tese de inocência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o novo laudo pericial constitui prova nova capaz de desconstituir a condenação; e (ii) estabelecer se o acórdão condenatório se baseou em provas insuficientes ou equivocadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A revisão criminal é cabível apenas nos casos taxativos do art. 621 do CPP, sendo insuficiente a mera reinterpretação da prova já apreciada em julgamento anterior.

5.

O laudo pericial apresentado posteriormente apenas constatou a ausência de DNA masculino nas amostras analisadas, mas não afastou a possibilidade da prática do crime, pois atos libidinosos diversos da conjunção carnal nem sempre deixam vestígios biológicos detectáveis.

6.

A condenação do requerente foi baseada em um conjunto probatório robusto, incluindo o depoimento coerente e reiterado da vítima, relatos de testemunhas e laudos periciais iniciais que indicaram lesões compatíveis com violência sexual.

7.

O juízo não está vinculado estritamente ao laudo pericial, podendo formar seu convencimento com base em outros elementos probatórios, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

8.

O pedido revisional não trouxe prova nova estreme de dúvida capaz de afastar a materialidade e autoria do crime, não sendo preenchidos os requisitos do art. 621, III, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1.

A revisão criminal somente pode ser acolhida quando há erro judiciário manifesto, sendo insuficiente a mera reinterpretação da prova.

2.

O novo laudo pericial que apenas atesta a ausência de DNA masculino não configura, por si só, prova nova capaz de desconstituir condenação por estupro de vulnerável.

3.

A palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, tem especial relevância nos crimes contra a dignidade sexual, podendo fundamentar a condenação.

4.

O magistrado não está vinculado às conclusões periciais, podendo valorar o conjunto probatório conforme o princípio do livre convencimento motivado.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 217-A; Código de Processo Penal, arts. 621, I e III, e 622, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1275084/TO; TJMT, N.U 1006810-93.2020.8.11.0000; TJMT, N.U 0012385-75.2017.8.11.0042.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
Ronnes Pinto do Nascimento
, com fundamento no art. 621, I e III, do Código de Processo Penal, objetivando reformar acórdão condenatório proferido pela 2ª Câmara Criminal deste Sodalício, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do assistente de acusação para reformar a sentença absolutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger e condenar o requerente pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Inconformada, a defesa requer a
anulação da decisão condenatória proferida pela 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça
, restabelecendo a sentença absolutória de primeiro grau ou a
absolvição do requerente
com fundamento no art. 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal, em razão da insuficiência de provas que sustentem sua condenação.

Aduz que a decisão que determinou a condenação foi contrária à evidência dos autos e não se baseou em provas robustas e conclusivas, mas em uma interpretação equivocada dos elementos probatórios.

Sustenta, ainda, que após o trânsito em julgado, foi apresentada uma nova prova pericial que refuta a possibilidade de envolvimento do requerente no crime imputado, eis comprova a ausência de DNA masculino nas amostras analisadas, corroborando a sua tese de inocência e enfraquecendo substancialmente as alegações feitas na denúncia e na decisão condenatória (Id. 259318657).

Na sequência do recebimento e da conclusão das formalidades de praxe, os autos seguiram para a douta Procuradoria-Geral de Justiça, retornando posteriormente com parecer subscrito pelo Procurador, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestando-se pelo
não conhecimento da revisional e, caso admitida, pela sua improcedência
, assim ementando (Id. 269130789):

“
Revisão Criminal
: Estupro de Vulnerável. – Almeja a defesa técnica do requerente Ronnes a sua absolvição do crime de Estupro de Vulnerável, sob o argumento de não existirem provas suficientes para a sua condenação nos termos do art. 386, inciso VII do CPP, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo. –
Inadmissibilidade
– A revisional, conquanto seja ação exclusiva do condenado, preordenada à defesa do valor liberdade, supõe a existência, na condenação, de error in procedendo ou in judicando, nas estritas hipóteses elencadas no art. 621 do CPP e não se compatibiliza com a pretensão de simples reexame da prova e de sua interpretação, sob pena de transformá-la em segunda apelação. – A tese defensiva absolutória de ausência de provas com a aplicação do princípio do in dubio pro reo, já amplamente discutida e enfrentada no julgamento do recurso de Apelação Criminal nº. 1000840- 16.2021.8.11.0053 pela c. Segunda Câmara Criminal desse e. TJMT que, à unanimidade, reformou a sentença absolutória e condenou o revisionando Ronnes por estarem devidamente comprovadas autoria e materialidade do crime de Estupro de Vulnerável que lhe fora imputado. – Deste modo, a reanálise de questões já decididas e refutadas na Ação Penal e no recurso de Apelação Criminal, enseja a extinção, sem julgamento do mérito, conforme nos leciona o art. 485, inc. V, última figura, do CPC c.c. o art. 3º do CPP. (TJMT, Revisão Criminal nº. 1017764-38.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 20.8.2020). – E, de acordo com o disposto no parágrafo único do art. 622 do CPP não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas, o que não ocorre nos autos. –
Pelo não conhecimento da revisional e, caso admitida, pela sua improcedência
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme exposto, o requerente ajuizou o presente pedido de revisão criminal com o objetivo de desconstituir o acórdão condenatório transitado em julgado, no qual foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 217-A do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, no processo que tramitou perante a Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger.

De início, importa ressaltar que a revisão criminal é ação penal de natureza autônoma, destinada a desconstituir decisão condenatória criminal de mérito transitada em julgado, em casos de erro judiciário.

Por analisar decisão já transitada em julgado, seu cabimento é restrito às hipóteses taxativas elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, a saber:

“
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I -quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III -quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena
”.

A presente revisão fundamenta-se nos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, sendo que a defesa do requerente sustenta que o acórdão que determinou a condenação foi manifestamente contrário à evidência dos autos, baseando-se não em provas robustas e conclusivas, mas em uma interpretação equivocada dos elementos probatórios.

Ademais, a defesa argumenta que, após o trânsito em julgado, foi apresentada uma nova prova pericial que refuta a possibilidade de envolvimento do requerente no crime imputado, uma vez que comprova a ausência de DNA masculino nas amostras analisadas, corroborando a tese de sua inocência e enfraquecendo substancialmente as alegações constantes na denúncia e na decisão condenatória.

No presente caso, os fatos remontam ao ano de 2021, sendo que o primeiro Laudo Pericial n.º 1.1.02.2021.012019-01 foi elaborado em 02 de maio de 2021, às 20h00. Na referida oportunidade, as lesões constatadas no corpo da menor, então com 5 (cinco) anos de idade, foram descritas nos seguintes termos (Id. 259395151):

“
IV - DESCRIÇÃO:

A pericianda informa que tem 05 anos. Apresenta-se lúcida e orientada no tempo e no espaço, com desenvolvimento mental compatível com a idade informada, muito retraída e por vezes pouco colaborativa durante a perícia. É eutrófica. Ao exame de lesão corporal, não foi observado vestígios de agressões externas.

Genitália externa de desenvolvimento compatível com a idade informada; ausência de pelos pubianos (compatível para a idade). Mucosa vulvovaginal de coloração rósea, apresentando escoriação de aspecto recente na topografia entre as 02 e 04 horas de um mostrador de relógio. Hímen membranoso, semilunar, de orla estreita, com entalhe congênito às 11 horas e à 01 hora da topografia correspondente a um marcador de relógio. Ao exame do cotonete, observado saída de secreção fluida e de cor transparente, sem odor característico. Foi colhido material do fundo de saco vaginal para pesquisa de DNA do agressor e da mucosa oral da pericianda para estudo do perfil genético, os quais foram enviados ao Laboratório Forense em envelope de segurança (Lacre n° 04035185).

Canal anal com revestimento cutâneo-mucoso íntegro, com pregueado de disposição radial. Esfincter anal de tônus normal.

V - COMENTÁRIOS:

A presença de escoriação na mucosa vulvovaginal aponta para lesão ocasionada por instrumento contundente, podendo essa ser decorrente de diversas causas traumáticas inespecíficas (p. ex., atritos, unhas, objetos sólidos, entre outros...), dentre essas, há a possibilidade de tentativa de conjunção carnal, que faz parte dos fatos investigados. Não se observou rotura himenal recente ao exame médico-legal. No entanto, a pericianda apresenta entalhes congênitos e hímen que pode permitir uma penetração vaginal sem, contudo, se romper (hímen complacente).

Logo, o perito realizou a coleta de secreção vaginal para pesquisa de material genético do agressor. Aguardo o resultado dos exames para definição de vestígios relacionados à conjunção carnal. A vítima não apresenta sinais de laceração anal ou a presença de cicatrizes no ânus, o que não permite afirmar que houve coito anal recente e tardio. Porém, existem outros atos libidinosos diversos da conjunção carnal, como beijos e carícias, que não deixam marcas.

xame documentado em fotos, disponível para as autoridades policiais nos arquivos fotográficos da Politec. Vítima encaminhada ao Hospital Júlio Muller para avaliação de quimioprofilaxia, realização de exames e acompanhamento multidisciplinar. Agendado retorno após 30 dias para exames complementares, em especial, avaliação da pesquisa de DNA no swab vaginal.

VI - CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame, o perito opta por aguardar os exames complementares para a definição se há vestígios de conjunção carnal em que
Maria Eloiza Gonçalves Do Nascimento
, porém lhe falta elementos para afirmar ou negar que tenha sido vítima de outros atos libidinosos”.

Por sua vez, foi elaborado um segundo Laudo Pericial (n.º 1.1.02.2021.015117-01), datado de 04/06/2021, aproximadamente um mês após o primeiro. Nesse documento, não foi realizado exame físico complementar na referida data, e foram apresentadas as seguintes considerações (Id. 259395165):

“
V- COMENTÁRIOS:

Vítima retorna a perícia complementar acompanhada de sua mãe. Trouxe exames iniciais sem indícios de doenças sexualmente transmissíveis prévias, no entanto, é necessário aguardar os demais exames de controle. Até a presente data, não temos resultado da pesquisa de DNA (protocolo 84871/2021 – Laboratório Forense) para confirmar ou descartar a possibilidade de conjunção carnal. Aguardo esse resultado para a finalização dessa perícia. Retorno em aberto. Pericianda orientada a continuar o acompanhamento multidisciplinar, em especial quanto ao aspecto psicológico.

VI- CONCLUSÃO:

Aguardar exames complementares para o término dessa perícia”.

Por fim, ao ajuizar a presente ação revisional, a defesa apresentou o terceiro laudo pericial (3.13.2021.78759-01), datado de 03/09/2021, que até então não havia sido anexado aos autos. O referido laudo pericial teve por objeto a pesquisa de DNA masculino nas amostras questionadas e, segundo a defesa, comprova a inexistência de material genético masculino nas amostras analisadas, reforçando sua tese de inocência.

Contudo, ainda que o laudo indique a ausência ou a presença de DNA em quantidade inferior ao limite de detecção,
no parágrafo seguinte, destaca-se expressamente que, em casos de crimes sexuais, a detecção parcial ou a não detecção de DNA masculino nas amostras coletadas na vítima
não exclui a possibilidade de que a violência investigada tenha ocorrido
(Id. 259395192):

“6 CONSIDERAÇÕES

A ausência ou quantidade abaixo do limite de detecção de DNA masculino nas amostras impossibilita a obtenção de um perfil genético, tanto para o sistema de microssatélites do cromossomo Y quanto de um perfil genético autossômico contendo alelos de origem masculina para análise comparativa com a amostra de referência de investigados e/ou inserção no Banco Estadual de Perfis Genéticos de Mato Grosso (CODIS).

É importante destacar que para casos de crimes sexuais a detecção parcial ou não detecção de DNA masculino nas amostras coletadas na vítima
não exclui
a possibilidade de que a vítima tenha sofrido a violência investigada, pois a ausência ou escassez do DNA masculino pode ser explicada se o agressor não ejaculou, usou preservativo, é vasectomizado, oligospérmico (produz poucos espermatozoides), azoospérmico (não produz espermatozoides), ou simplesmente depositou pouco material genético na vítima ou em decorrência do lapso temporal entre a hora do fato e a hora da coleta.

7 CONCLUSÃO

Os resultados obtidos e as análises realizadas permitem aos peritos signatários deste laudo concluir que a partir das amostras questionadas analisadas não foi possível obter DNA masculino, o que impossibilita a análise de marcadores genéticos. Deste modo, a partir das amostras questionadas não é possível realizar análise comparativa com a amostra de referência de possíveis investigados e/ou inserir perfil genético no Banco Estadual de Perfis Genéticos de Mato Grosso (CODIS)”.

Desse modo, ainda que o último laudo pericial apresentado – que, reitere-se, apenas não constatou a presença de DNA masculino nas análises, sem, contudo, afastar a possibilidade de que a vítima tenha sofrido a violência investigada – não exclui, por si só, a autoria do delito, caso esta seja demonstrada por outros meios de prova. Ademais, ressalta-se que a ocorrência de rupturas himenais não constitui elemento essencial do tipo penal incriminador previsto no artigo 217-A do Código Penal.

Nesse contexto, a desconsideração dos elementos probatórios constantes dos autos, já analisados pelo juízo de primeiro grau e reavaliados por este Sodalício, à luz de um laudo superveniente não se configura como medida automática. Isso porque é pacífico o entendimento de que o magistrado não está absolutamente vinculado às conclusões do laudo pericial para a formação de seu convencimento. Além disso, o documento ora apresentado, por si só, não se revela suficiente para desconstituir as demais provas que embasam a materialidade e autoria delitiva, devidamente reconhecidas no acórdão condenatório.

A decisão, embasada em uma análise criteriosa do conjunto probatório constante dos autos, acolheu o pleito do assistente de acusação e condenou o requerente pela prática do estupro de vulnerável, praticado contra sua sobrinha de 5 (cinco) anos de idade, nos seguintes termos:

“VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático: 'No dia 01 de maio de 2021, em horário incerto, na residência da avó paterna da vítima, localizada na cidade e comarca de Santo Antônio de Leverger, o denunciado RONNES PINTO DO NASCIMENTO, praticou ato libidinoso com menor de 14 (quatorze) anos, Maria Eloiza Gonçalves do Nascimento, com 05 (cinco) anos na época do fato.

Consta nos autos que no dia posterior a data do fato, 02 de maio de 2021, a genitora da vítima. Sra. Mirian Cristiana Gonçalves. procurou o Conselho Tutelar de Santo Antonio de Leverger e. após, registrou Boletim de Ocorrência, informando que a menor Maria Eloiza. ora vítima, relatou que estava com dor na região da barriga em razão do suspeito RONNES PINTO, tio paterno da vítima, ter praticado ato libidinoso consistente em colocar o –“ovinho” (pênis) nela.

Ressai dos autos que, no dia do ocorrido, a vítima estava na residência dos avós paternos, genitores do denunciado, local onde passou o dia.

Infere-se que em determinado momento em que a avó paterna da vítima, Sra. Neiva Pinto Tapajoz, estava dormindo, o denunciado, aproveitando-se da situação, teria tirado a roupa da vítima e colocado o “ovinho" (pênis) nela.

A vítima informou a genitora, bem como ao Conselho Tutelar de Santo Antonio de Leverger/MT que o denunciado praticou atos libidinosos outras vezes.

Deflui dos autos, Boletim de Ocorrência (ID: 56985659). Relatório de Atendimento do Conselho Tutelar de Santo Antonio de Leverger/MT (fls. 16/19). Relatório Psicológico caso Tonnho (tis. 20/23), Laudo Pericial (fls. 29/37), constatando lesão ocasionada por instrumento contundente e Laudo Pericial Complementar (ID: 57686764)"(Id. 156115651)

Diante desses fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de estupro de vulnerável (CP, art. 217-A, caput), e. após a instrução processual, o magistrado singular julgou improcedente o pedido contido na denúncia, absolvendo o recorrido, ao argumento de que os fatos não foram comprovados em juízo.

No presente apelo interposto, a assistente de acusação busca a condenação de
Ronnes Pinto do Nascimento
nos exatos termos descritos na denúncia ofertada, porquanto, sob sua ótica, as provas produzidas ao longo da instrução criminal não deixam margem de dúvida acerca da ocorrência da prática de ato libidinoso perpetrado pelo apelado, em especial pelo depoimento da vítima.

Preambularmente, cumpre consignar que o estupro de vulnerável caracteriza-se pela prática de conjunção carnal ou qualquer ato libidinoso com menor de 14 anos (217-A, caput, CP), ou pessoa de qualquer idade que, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário discernimento, ou não pode oferecer resistência (§ 1°). Observase que com o advento da Lei n. 12.01512009 o incapaz de consentir validamente para o ato sexual obteve uma denominação própria (vulnerável - passível de lesão; despido de proteção), elevando-se a pena de reclusão para o patamar de 8 a 15 anos.

Registre-se que, enquanto a expressão "conjunção carnal" (elemento normativo extrajurídico do tipo) consiste na cópula natural efetuada entre homem e mulher, isto é, a “cópula vagínica natural”, o "ato libidinoso", também um elemento normativo extrajurídico. equivale a "toda conduta perpetrada pelo sujeito ativo que se consubstancia numa manifestação de sua concupiscência, v.g.. a fellatio ou irrumatio in ore, cunnilíngus, pennilingus, annilingus [casos de sexo oral ou lingual]: coito anal, penetração inter femora; masturbação; toques e apalpadelas no corpo ou membros inferiores da vítima; contemplação lasciva; contatos voluptuosos, uso de instrumentos mecânicos ou artificiais, entre outros"(Regis Prado, Luiz. Curso de direito penal brasileiro. v. 2. Parte especial. 103 ed. Rev. Atual. Ampl. São Paulo: RT, 2011, p. 831-832).

Importante destacar que ato libidinoso diverso da conjunção carnal é todo aquele que busca satisfazer a concupiscência ou a luxúria do agente e que atenta contra o pudor do homem médio, contrastante com o sentimento normal de moralidade. Não se pode olvidar que para ser tido como libidinoso, o ato tem que ter como motivação e finalidade a satisfação da lascívia, de modo a ofender a liberdade de autodeterminação sexual do vulnerável.

Nesse particular, não é demais salientar a mudança paradigmática promovida pela Lei n. 12.0152009. ao alterar a denominação -crimes contra os costumes"; substituindo-a por "crimes contra dignidade sexual". Na verdade, não é mais a moral sexual que clama proteção, e sim a liberdade de autodeterminação sexual, isto é. a
dignidade sexual
, decorrência natural da dignidade da pessoa humana, bem jurídico com assento constitucional.

Pois bem.

A existência do crime — materialidade — e sua autoria estão cabalmente comprovadas pelo boletim de ocorrência (Id. 156110404 - Pág. 7-8). relatório n. 76/2021 (Id. 156110413 - Pág. 24-28). portaria n. 3012021 (Id. 156110416 - Pág. 33), boletim de ocorrência n. 2021.107557 (Id. 156110416 - Pág. 37-38). oficio n. 73/CT/2021 — Conselho Tutelar de Santo António de Leverger (Id. 156110416 - Pág. 46-51), relatório psicológico (Id. 156110416 — pag. 52-55), relatório social (Id. 156110416 — pag. 56-58), certidão de nascimento (Id. 156110416 — pag. 60), laudo pericial n. 1.1.02.2021.012019-01 (Id. 156110416 — pag. 61-69), laudo pericial n. 1.1.02.2021.015117- 01 (Id. 156110426 — pag. 120-126), e pelas declarações da vítima e testemunhas nas fases policial e judicial, que demonstram, á saciedade, que o apelado praticou o crime de estupro de vulnerável conforme descrito na denúncia.

Conquanto o apelado tenha negado a autoria delitiva, tanto na fase investigativa, quanto em Juízo, suas declarações [afirmou que tudo se deu em razão de não possuir uma boa relação com a genitora da vítima] encontram óbice nas da ofendida, da informante e testemunhas ouvidas nos autos.

Consta neste caderno processual que a conselheira tutelar Juliete Maria do Carmo no dia 2.5.2021 registrou o boletim de ocorrência n. 2021.107557 e relatou os seguintes fatos:

"MÃE, MIRIAN CRISTIANA GONÇALVES, PROCUROU O CONSELHO TUTELAR DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER NA DATA DE HOJE PARA CONTAR QUE A FILHA. MARIA ELOIZA GONÇALVES DO NASCIMENTO DE 05 (CINCO) ANOS. LHE DISSE QUE ESTARIA COM DOR NA REGIÃO DA BARRIGA, PORQUE QUE SEU TIO PATERNO HAVIA COLOCADO O "OVINHO" NELA (REFERÊNCIA AO PÊNIS DO SUSPEITO); SEGUNDO A MÃE DA VITIMA, O FATO TERIA ACONTECIDO NA DATA ONTEM (01/05/2021), NA RESIDÊNCIA DA AVÓ PATERNA, EM SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER. ONDE A MENOR FICOU DURANTE O DIA (A MÃE TERIA IDO BUSCÁ-LA NO FINAL DO DIA. A CRIANÇA TERIA CONTADO À MÃE QUE SUA AVÓ ESTARIA DORMINDO QUANDO O TIO TIROU A ROUPA DELA E COLOCOU O "OVINHO" E DISSE AINDA QUE ESTA NÃO TERIA SIDO A PRIMEIRA VEZ. A MÃE DA VITIMA RESIDE COM PAI DA MESMA E RELATA QUE O PAI DA CRIANÇA TAMBÉM NÃO ESTAVA NO LOCAL DOS FATOS (CASA DA AVÓ PATERNA) E QUANDO A CRIANÇA CONTOU PARA AMBOS O QUE ACONTECEU. O PAI NÃO ACREDITOU. QUE ENTÃO A MÃE DA MENOR RESOLVEU PROCURAR O CONSELHO TUTELAR, QUE COMPARECE A ESTE PLANTÃO COM A VITIMA MENOR E SUA GENITORA. PARA O REGISTRO DO PRESENTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA"(Id. 15611040).

Após o registro da ocorrência, a autoridade policial encaminhou a vítima para a realização de exame de arpo de doido e o laudo pericial (Id. 156110418) apontou que:

“(...) Mucosa vulvovaginal de coloração rósea,
apresentando escoriação de aspecto recente
na topografia entre às 02 e 04 horas de um mostrador do relógio (...)
A presença da escoriação na mucosa vulvovaginal aponta para tosão ocasionada por instrumento contundente, podendo essa ser decorrente do diversas causas traumáticas inespecíficas (p. eu, atritos, unhas, objetos sólidos, entre outros...)
, dentre essas.
há a possibilidade de tentativa de conjunção camal.
que faz parte dos fatos investigados. Não se observou rotura himenal recente ao exame módico rega! No entanto, a pericianda apresenta entalhes congénitos e hímen que pode permitir une penetração vaginal sem. contudo, se romper (hímen complacente). (sic) Grifos nosso.

Consta no relatório de atendimento do Conselho Tutelar o seguinte:

A criança Mana Eloisa. muito agitada não parava para conversar e apresentava dificuldades na /ara. Ao perguntamos o que tinha acontecido nos contou que sofreu abuso sexual perpetrado pelo seu tio da mesma forma que relatou a sua genitora, “
TIO TORINHO COLOCOU O "OVINHO" DELE NO MEU "XEIRINHO
”. Indagada a criança sobre outros abusos semelhantes por parte do suspeito ela afirmou que seu Tio Torinho. mexeu com ela outros vezes e também nas oportunidades/abusos, apertou seus seios com força causando-lhe muita dor. bem como em sua genitália. (...) (sic). Grilos no origina"

Na fase investigativa, a informante Mirian Cretina Gonçalves genitora da vitima disse que:

“(...) QUE a depoente afirma que 01 (sábado), por volte das 11h4Om da manhã, juntamente com seu marido Gleison Pinto. foram na casa de seu sogro, o Sr. Manoel. o qual resido ao lado da Experimental da UFMT. Zona Rural, para deixar a vítima para ver os avós dela, vez que ele se acidentou há alguns das: QUE a testemunha relata que na mesma data. por volta das 18h00m foi buscar a vítima na casa do Sr. Manoel: QUE it depoente esclarece mesmo Ma. por volta das 20h00m. quando foi banhar a infante esta começou a reclamar eslava com dor de barriga. quando passou a indagar se era mesmo dor de barriga, momento que a infante começou a falar. "Tourinho”, “Tourinho" mamãe e após mais afirmações da vítima a depoente passou a questionar a vítima sobre o que Tourinho tinha feito quando a mesma disse que “Tourinho" tinha colocado o "ovinho" dele no cheirinho: QUE a testemunha afirma que em seguida, muito abalada. continuou indagando a sobre o que mais o acusado tinha leão com ela. tendo dito. a vítima.
Que o acusado tirou a roupa dela, a deitou no sofá, tapou os olhos deis e colocou o "ovinho" dele no cheirinho dela
; QUE a depoente afirma que naquele instante, após os relatos da infante. a levou para o quarto, a deitou na cama e olhou a vagina dela onde constatou que e parte íntima da infante estava avermelhado, apresentando sinais de que havia sido mexido: QUE a depoente relata que pelo que conversou com a vítima pede entender que o acusado tentou penetrar o pênis na vagina da infante: QUE a depoente afirma “ovinho" dele no cheirinho dela ele (acusado)
a levou até a pia da cozinha e lavou o cheirinho dela com vinagre
; QUE a testemunha afama que perguntado para a vítima
porque não gritou
ou chamou os avôs quando o acusado tentou colocar e "ovinho” dele no cheirinho dela, a infante disse que não gritou porque o acusado ficou mimando ela e que os avós dela atavam dormindo naquele instante; QUE a depoente relata que nas indagações à vítima esteve na casa de seus avós, por algumas vezes que o acusado lá estava, este deitou na casa com ela para olhar celular; QUE a testemunha esclarece que após os fatos a vítima teve brusca mudança de
comportamento, demonstrando um trauma, ficando a infante com muito medo, querendo dormir somente junto com a depoente, como também não quer ficar sozinha no quarto, bem como muito assustada e "fica falando que o bicho quer pegar ela”;
QUE a depoente afirme que no dia dos fatos (01/05/2021), após tomar conhecimento de que de que os pais da vítima já sabiam do ocorrido, o acusado foi até sua casa e queria a lodo custo lhe dar dinheiro para levar a vítima em Cuiabá para fazer exame particular para constatar o abuso saindo pela infante; QUE a testemunha esclarece já descontava do comportamento do acusado, vez que era de costume do acusado dar presentes para a infante; QUE a depoente relata que deseja que seja tomada as devidas providências. Vez que acredita que o acusado realmente cometeu o abuso contra a infante (...)” – destaquei.

Já em sede judicial a referida informante ratificou o depoimento acima e disse que:

“O avô da sua filha tinha levado um tiro no ombro, e estala se recuperando e sua filha queria vê-lo, por isso a levou a caso das avós paternos: que lá chegando, sua filha pediu para ficar com os avos brincando, a avô concordou então a deixaram que quando voltaram o Torinho, seu cunhado, estava no local; que lavaram a filha e depois de ter tomado banho, a filha foi me contar que o Torinho havia mexida com ela e colorado o “ovinho” no “cheirinho” dela; que não acreditou e perguntou como é que é, não entendi”, então sua filha repetiu que
o Torinho colocou o “ovinho” no “cheirinho” dela e tinha doido muito; que pergunto a filha onde estavam os avós quando aconteceu isso, e ela respondeu que eles estavam dormindo, com o quarto trancado e ar condicionado; que perguntou para filha o que ele havia feito, ela disse que ele (APELADO) lhe colocou no sofá, tirou seu vestidinho, beijou seu pescoço, pegou no seu peitinho, ai ele colocou o 'ovinho' no seu 'cheirinho' e doeu muito, depois ele levou ela na pia da cozinha pra lavar o 'cheirinho' dela com “iang”
(sic
); que a depoente não entendeu o que era, então sua filha disse que era o negócio de colocar na comida; Que falou vinagre a mostrou o que tem na casa, tendo sua filha confirmado que era vinagre
; que perguntou a filha sobre a avó, e ela disse ter contado o fato para ela (avó) que teria batido nele (APELADO) com chinelo; que segundo a filha, ele disse que não era para ela (vítima) contar o que ele havia feito nem para mamãe nem para o papai e que lhe daria pirulito e balinha; que contou o ocorrido para o pai da sua filha, porém, ele não acreditou, disse que ele estava mentindo e tinham colocado aquilo na cabeça da filha; que chamou a filha para contar o que havia acontecido para o pai dela e ela respondeu que não contrato porque ele (pai) era muito chato; que sua filha teria dito “eu conto só para a senhora porque eu sou muito esperta”; que o esposo da depoente ligou para o pai ou para o irmão, e Torinho chegou lá na casa deles; que a depoente estava deitada passando mal, Torinho abriu o portão e foi entrando, já falando “cadê a menina que tá mentindo, cê tá mentindo, cê tá mentindo Maria, fala ai”;
que sua filha disse “eu falo tudo para minha mãe, eu não vou menti para ela, eu contudo tudo para minha mãe, sou menina esperta”
que Torinho começou a xingas e falar um monte de coisa, “essa menina é uma desgraça”; que no dia seguinte Torinho retornou na casa da depoente, entregou duzentos reais e falou para levar e criança para fazer exame: que a depoente disse que não precisava pois, iria levá-la no hospital. então ele pediu que não a levasse pois todos ficariam sabendo: que ele disse ainda que pagaria mais se fosse preciso para que a depoente parasse ali com o caso: a depoente disse que não aceitaria e que iria esperar o conselho tutelar; que foram direto para POLITEC onde fizeram exame: que sua filha estava deitada sendo examinada o doutor balançou a cabeça o disse isso aqui é grave';
que ao ouvir a voz de homem a sua filha sente medo, que sempre que a depoente vai dar banho ela lembra o fala que o Torinho colocou ovinho no cheirinho dela
: questionada se tinha algum desentendimento com o APELADO a depoente disse que não:
que quando a depoente viu a genitália da vítima estava avermelhado
." (trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça).

Por meio de escuta especializada, a petiz M.E.G.O.N., foi owlda em sede judicial. com a celebração da psicóloga Geisiane dos Santos Moraes, relatou que:

PSICÓLOGA: Eu quero que você me conta o que que aconteceu com o tio Torinho CRIANÇA MARIA ELOIZA:
VOVÉ E VOVÓ ESTAVA DORMINDO COM A PORTA FECHADA E O TORINHO CHEGOU LÁ, PUXOU MINHA PERNINHA E TAMPOU A MINHA BOCA, TIROU O MEU VESTIDINHO, TAMBÉM COLOCOU O OVINHO NO MEU CHEIRINHO, LEVOU EU LÁ NA PIA, PASSOU VINAGRE, PRA NÃO CONTAR PARA O MEU PAI, PRA MINHA MÃE ELE IA ME DAR BALINHA, DOEU MUITO (...) ELA BATEU COM CHINELO
APÔS ALGUNS SEGUNDOS A CRIANÇA MARIA ELOIZA FALA: (...)
vovó e vovô esteve dormindo com a porta fechada, Torinho chegou, ele puxou a minha perninha, tampou a minha boquinha. também tirou o meu vestidinho, falou pra não contar pro meu pai, nem pra minha mãe que ele ia dar balinha, doeu multo
PSICÓLOGA: vou te perguntar de novo. o que que aconteceu com o tio Torinho? CRIANÇA MARIA ELOIZA: vovó e vovô estava dormindo PSICÓLOGA espera ai st, pra eu entender. vovó e vovô estavam dormindo. e o que que aconteceu quando o vovô e a vovó estavam dormindo? CRIANÇA MARIA ELOIZA: Torinho chegou PSICÓLOGA: ai ele chegou. o que que ele fez? CRIANÇA MARIA ELOIZA: puxou minha perninha, tampou minha boquinha, ai tirou meu vestidinho PSICÓLOGA: Dera ai. ai ele fez CRIANÇA MARIA ELOIZA: pegou no meu cheirinho, colocou o avinho. levou lá na pia, passo vinagre, pra não conta pro meu pai PSICÓLOGA: tá e ele pediu o que pra você? Ele pediu pra você não contar? CRIANÇA MARIA ELOIZA: é PSICÓLOGA: pra não contar pra quem? CRIANÇA MARIA ELOIZA: que ia me dar balinha e pirulito, QUANDO Vovó ACORDOU EU CONTEI PRA ELA E BATEU COM CHINELO PSICÓLOGA vamos devagar, ai ele pediu pra você não contar. mas pra vaco não contar pra quem? CRIANÇA MARIA ELOIZA: PRA MINHA VÓ PSICÓLOGA ah ele pediu pra não contar pra sua avó ai o que que você fez? CRIANÇA MARIA ELOIZA: que só ia me dar balinha, quando vovô acordou contei pra ela PSICÓLOGA: hum então ele pediu pra você não contar porque ele ia te dar balinha o pirueto? Mas ai você contou pra quem? CRIANÇA MARIA ELOIZA: MAMÃE PSICÓLOGA: você contou pra sua mero o que? CRIANÇA MARIA ELOIZA: que o Torinho mexeu ne mim, beijo o pescocinho, e meu cheinho, ele colocou ovinho no meu cheirinho PSICÓLOGA: hum ele colocou o avinho CRIANÇA MARIA ELOIZA: é PSICÓLOGA ai doeu muito CRIANÇA MARIA ELOIZA: sim PSICÓLOGA: e depois, o que que aconteceu depois? CRIANÇA MARIA ELOIZA: eu não fui mais lã (...) PSICÓLOGA: Maria, vamos continuar nossa conversa sobre o titio, o titio Torinho já deitou alguma vez com a Maria na cama? CRIANÇA MARIA ELOIZA: ele me ostrou menina pelada PSICÓLOGA: hum, o titio deitou com você na cama e mostrava menina pelada, O isso? CRIANÇA MARIA ELOIZA: balançou a cabeça afirmativamente o disse sim PSICÓLOGA: não entendi direito CRIANÇA MARIA ELOIZA: Ininteligível... PSICÓLOGA: dobra eu só eu te entender, quando o tio Torinho fez isso, que beijou seu pescocinho, beijou né o seu cheirinho, me conta tava onde Maria CRIANÇA MARIA ELOIZA: foi na chácara PSICÓLOGA: foi na chácara, mas foi na cama? Foi? CRIANÇA MARIA ELOIZA: na sala PSICÓLOGA: foi na sala Maria? Então não foi na cama, foi na sala? Não entendi (...) PSICÓLOGA: ah então você não gosta mais de ir lá na casa da vovó porque a mamãe não deixa e porque o Torinho vai tar lá, ê isso Marie? CRIANÇA MARIA ELOIZA: Sim (...) PSICÓLOGA: Maria você gosta do tio Torinho CRIANÇA MARGA ELOIZA: não gosto PSICÓLOGA: você sente saudade dele CRIANÇA MARIA ELOIZA: hum hum, não (fazendo sinal negativo com a cabeça) PSICÓLOGA: eu não entendi, você não sento saudade dele e não gosta dole? CRIANÇA MARIA ELOIZA: hum hum (novo sinal negativo com a cabeça) PSICÓLOGA: Maria você já tinha contado pra sua mãe alguma vez tudo o que acontecia com você lá na casa da sua vá com seu tio Torinho, você contou pra ela alguma vez ou essa foi a primeira vez? CRIANÇA MARIA ELOIZA: a segunda vez PSICÓLOGA: quando que foi a primeira vez, você sabe onde que foi, se foi na vovó CRIANÇA MARIA ELOIZA: lá na chácara... ininteligível (...) FOI MUITO FEIO PSICÓLOGA: pede um tempo porque sento que a criança está multo agitada (...) PSICÓLOGA: an então da primeira vez ele mostrou a mulher pelada... (...) PSICÓLOGA: Deixa eu te perguntar Maria, que que pediu pra você contar essa estorinha sobre o Torinho, sobre o tio Torinho, quem que pediu pra você contar? CRIANÇA MARIA ELOIZA: o tio Torinho PSICÓLOGA: mas o tio Torinho pediu o que pra você Maria? CRIANÇA MARIA ELIDIU: pra minha avó... ininteligível PSICÓLOGA: AH ENTÃO O TIO TORINHO PEDIU PRA VOCE NÃO CONTAR ESSA HISTÓRIA? AGORA EU ENTENDI, ENTÃO ELE PEDIU PRA VOCÊ NÃO CONTAR PRA NINGUÉM ESSA HISTÓRIA É ISSO? CRIANÇA MARIA ELOIZA: É.. ininteliglver (trecho extraído do parecer da Procuradona-Geral de Justiça) - destaquei.

Diante do relatado acima constata-se que. apesar da pouca idade [5 anos de idade â época dos fatos].
as declarações da pequena a todo momento foram firmes e coerentes
, assim como compatíveis com o Laudo Pericial (Id. 156110416 - pág. 66) realizado. uma vez que esse concluiu pela existência de
lesão de aspecto recente
.

Por outro lado, conquanto os avos da vítima (Sr..ª Neiva Pinto Tapajós Nascimento e Sr. Manoel Rodrigues do Nascimento) negarem o ocorrido, á importante destacar que, tal delito, na maciça maioria dos casos, ocorre às escondidas, sem ser notado por testemunhas, tais como pessoas próximas à família, que se aproveitam da convivência o confiança para cometer atos libidinosos diversos.

(...)

Necessário destacar. que as palavras da vítima têm especial relevância em crimes contra a dignidade sexual, especialmente, se coerentes e em consonância com as demais provas produzidas, sendo esse o caso dos autos.

Nesse sentido, entende o Superior Tribunal de Justiça que:

"(...) É cediço por este Tribunal Superior que a palavra de vítima, como espécie probatória positivado no art. 201 do CPP, nos crimes praticados - à clandestinidade - no âmbito das relações domésticas ou nos crimes contra e dignidade sexual, goza de destacado valor probatório, sobretudo quando evidencia, com riqueza de detalhes, de forma coerente e em confronto com os domais elementos probatórios colhidos na instrução processual, es circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa. (...)' (AgRg no AREsp 12750841TO. Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 28.5.2019).

Sobre o tema, eis o Enunciado Orientativo n. 10, da TCCRITJMT:

"Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas".

Além do mais. entendo não ser crivei que uma criança de apenas 5 anos de idade pudesse inventar uma versão dos fatos, contada para várias pessoas e por repetidas vezes, de forma coerente e segura. Do mesmo modo. não á crivei imaginar que essa criança inventasse tudo isso simplesmente para incriminar o apelado. Aliás, em momento algum a Defesa logrou êxito em explicar as razões que teriam levado a vítima a “mentir” para acusar o aparado.

Á vista disso, por mais que a Defesa negue a autoria do delito, inegável o seu reconhecimento. com base nas declarações da vítima (infante), associadas as demais provas colacionadas aos autos e nesta aná: se recursal demonstradas.

Diante do exposto, estando comprovada a existência do crime e sua autoria. consolidada a versão dos fatos delituosos pelos depoimentos prestados, acolho o recurso da assistente de acusação e julgo procedente a denúncia respectiva, condenando Ronnes Pinto do Nascimento como autor do crime previsto no art. 217-A caput. do Código Penal”.

Assim, em perfeita consonância com a prova pericial produzida à época dos fatos, aliada aos firmes e coerentes relatos da vítima, bem como aos depoimentos de informantes e testemunhas, a Segunda Câmara Criminal, por unanimidade, reconheceu a materialidade e a autoria delitivas, condenando, consequentemente, o requerente pela prática do crime de estupro de vulnerável.

Convém ressaltar que o juízo não está estritamente vinculado às conclusões periciais, uma vez que, no âmbito do processo penal brasileiro, vigora o princípio do livre convencimento motivado. Assim, o magistrado, desde que fundamente adequadamente sua decisão, possui a prerrogativa de avaliar o conjunto probatório de forma independente, podendo, inclusive, decidir pela condenação com base em outros elementos de prova constantes dos autos.

Nesse sentido, os seguintes julgado deste Sodalício,
verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ESTUPRO DE VULNERÁVEL [VÍTIMA IMPOSSIBILITADA DE OFERECER RESISTÊNCIA EM DECORRÊNCIA DE EMBRIAGUEZ] – SENTENÇA CONDENATÓRIA (...) CONJUNÇÃO CARNAL NÃO COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL – ATOS LIBIDINOSOS CONFIRMADOS PELO APELANTE, NA DELEGACIA DE POLÍCIA – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PO TESTEMUNHAS, EM JUÍZO – RELATÓRIO PSICOLÓGICO COM DIAGNÓSTICO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO E DEPRESSÃO DECORRENTES DO ABUSO SEXUAL – SUFICIENCIA DAS PROVAS – ENUNCIADO CRIMINAL 10 DO TJMT (...) A ausência de constatação de vestígios da violência sexual no exame pericial não se mostra suficiente para afastar a materialidade delitiva, notadamente ao se considerar que o estupro também se consuma com a prática de “atos libidinosos diversos da conjunção carnal” (STJ, AgRg no AREsp 1803498/CE), os quais nem sempre deixam vestígios. A palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório de crimes contra a dignidade sexual (TJMT, Enunciado Criminal 10), sobretudo quando em consonância com os demais elementos de convicção produzidos no curso da persecução penal. (...)”
(N.U 0012385-75.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 19/02/2024).

“REVISÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO – ESTUPRO DE VULNERÁVEL – PRETENSÃO – RESCINDIR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 621, III DO CPP – JUSTIFICAÇÃO JUDICIAL COM APRESENTAÇÃO DO NOVO EXAME PERICIAL REALIZADO 01 ANO APÓS O PRIMEIRO PELA POLITEC – DIVERGÊNCIA ENTRE EXAMES – RUPTURA HIMENAL E INOCORRÊNCIA DE CONJUNÇÃO CARNAL NO SEGUNDO EXAME – JUÍZO NÃO ESTÁ VINCULADO AO LAUDO PERICIAL – DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS QUE PERMITEM CONCLUIR A REALIZADO DO CRIME – RUPTURA HIMENAL QUE NÃO INTEGRA O TIPO PENAL INCRIMINADOR (ART. 217-A CP) – PROVA INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A INOCÊNCIA DO CONDENADO – PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA – REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. O fato de se ter novo laudo pericial de 01 (um) ano após o fato e só agora apresentado, não constatando as lesões antes evidenciadas, não exclui, necessariamente a realidade delitiva e a autoria do delito, se por outros meios demonstrados, pois basta o ato libidinoso consoante a norma prevista no artigo 217-A do Código Penal. Merecem credibilidade, se firmes e coerentes as declarações das testemunhas idôneas, que relatam de forma convincente, nos crimes normalmente praticados na clandestinidade (clam vobis). “O Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo utilizar, para a formação de sua convicção, elementos outros provados nos autos. Incidência do princípio do livre convencimento do juiz, inscrito no CPP, Art. 157.” (STJ, REsp nº 108.944/DF)“[...] O acolhimento da pretensão revisional deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, estreme de dúvidas, dispensando, pois, a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas.” (STJ, AgRg no REsp nº 1295387/MS) Portanto, é somente aquela estreme de dúvida, revestida de força probatória suficiente para atestar de forma conclusiva a inocência do agente, pois, no bojo desta ação autônoma de impugnação o ônus de demonstrar a inocência do revisionando recai unicamente ao autor da exordial, não bastando a apresentação de elementos de convicção que se limitem a suscitar dúvida, a qual se resolve com o prestigio ao caso julgado.”
(N.U 1006810-93.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 19/11/2020, Publicado no DJE 03/12/2020).

Ademais, ainda que se considerasse o laudo pericial apresentado neste momento processual, conforme já exposto, ele não afasta a materialidade delitiva. Isso porque o crime de estupro de vulnerável não se limita à ocorrência de conjunção carnal, abrangendo também a prática de outros atos libidinosos, os quais, em muitos casos, não deixam vestígios detectáveis em exame pericial.

Portanto, considerando que a materialidade delitiva pode ser comprovada por outros elementos de prova e que os autos apresentam um conjunto probatório sólido e consistente quanto à autoria do crime, não há fundamento para se reconhecer a existência de uma “prova nova” apta a demonstrar a inocência do requerente.

Dessa forma, não se verifica qualquer contrariedade às provas constantes dos autos que justifique o deferimento da revisão criminal.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo
improcedente
o pedido revisional, mantendo incólume o acórdão condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2025